Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700459-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIZA VIEIRA GUIMARAES COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para comprovar o pagamento do preparo do recurso ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator